Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O A certidão de ID 42730709 não consigna a suspeita de ocultação pelo oficial de justiça, pressuposto sem o qual não se legitima a citação por hora certa, nos termos do artigo 252 da Lei Processual Civil. Ante a informação de que o réu estaria viajando, renove-se a diligência de citação no prazo de cinco dias. Se eventualmente restar frustrada a nova tentativa de citação pessoal e o oficial de justiça detectar suspeita de ocultação, deverá promover a citação por hora certa em conformidade com o roteiro previsto na legislação processual. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator